Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. EXCLUSÃO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, declarando a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e extinguindo o processo sem resolução do mérito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça já deferida. Contrarrazões apresentadas.
III. O autor ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que o 1o réu não transferiu a propriedade do veículo, o que teria causado a permanência do veículo em nome do autor e, via de consequência, todos os débitos e penalidades concernentes ao automóvel.
IV. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é obrigar o 1o requerido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme art. 123, §1o do CTB. Nota-se que não se observa qualquer pretensão resistida pela autarquia ou entre distrital. Somado ao fato que o contrato firmado entre as partes não apresenta qualquer relação ou obrigação ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal. Logo, o DETRAN/DF não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
V. Desse modo, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.